Tribunal: TJDFT
Processo: 0716883-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716883-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDA: MISSILENE ALVES BEZERRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DIVERSAS INSTITUIÇÕES. PEDIDO GENÉRICO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. DILIGÊNCIAS QUE INCUMBEM À PARTE AUTORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A previsão legal do inciso IV do art. 139 do Código de Processo Civil deve ser interpretada de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico, somente podendo ser aplicadas em caráter excepcional, desde que adequadas e necessárias, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. No presente caso, o d. Magistrado, além de discorrer sobre cada uma das instituições apontadas pelo agravante, ressaltou a existência de pedido genérico da parte credora, a ausência de recolhimento de custas para as diligências e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso às informações pretendidas, principalmente por se tratar de entidade que compõe o sistema financeiro. 3. Não se infere dos autos elementos aptos a aferir que os meios ordinários se esgotaram, razão pela qual incabível a medida excepcional pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, 789, 797 e 824, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de expedição de ofícios às instituições financeiras e à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), argumentando que o SISBAJUD não tem condão de verificar se a recorrida possui previdência privada. Aponta, no aspecto, divergência com julgados do TJSP e do STJ. Ao final, requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Luiz Henrique Cruz Azevedo, inscrito na OAB/SP sob no 315.367, e Tiago Takao Kohara, inscrito na OAB/SP sob no 314.453 (ID 66929764). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 139, inciso IV, 297, 772, inciso III, 773, 789, 797 e 824, todos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. INDEFERIMENTO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC/2015, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem exorbitadas dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual (AgInt no AREsp 1.495.012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019). 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.704.583/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS CAUTELARES ATÍPICAS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO INTERPOSTO. SÚMULA 126. ART. 1.032 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 3. O Tribunal de origem reconheceu que não estão presentes os requisitos para a adoção de medidas cautelares atípicas previstas no inciso IV do art. 139 do CPC, inclusive a ordem de restrição em carteira de habilitação do executado e permissão de consulta do estado civil do devedor, regime matrimonial e CPF do cônjuge e que sejam realizados acesso, pesquisa e decretação de indisponibilidade de bens eventualmente localizados por meio da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). 4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.749.478/PB, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025